Tribunal: STF
Processo: RMS 40113
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Recurso ordinário em mandado de segurança. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Articula-se, nas razões do agravo, que a decisão atacada teria violado os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, bem como incorrido em ofensa à proteção do idoso, temas que já haviam sido veiculados na petição do recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 



    3. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que “o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.



    4. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. Precedente.



    5. Agravo regimental não provido.